Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701085-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO CESAR BARBOSA MIGUEL DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que o ente público justifique e correlacione sua pretensão recursal com os fundamentos da decisão agravada. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.